Tribunal: TJSP
Processo: 1012909-43.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Título de crédito – Duplicata mercantil – Satisfação dos requisitos dos arts. 1o e 15, II, "a" e "b", da Lei n.o 5.474/1968 – Comprovante de recebimento das mercadorias assinado – Relação de compra e venda mercantil demonstrada documentalmente – Tese de não recebimento das mercadorias inconsistente – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012909-43.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MARCOS JOSÉ FORTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GRAMARCAL
GRANITOS, MÁRMORES E CALCÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012909-43.2018.8.26.0320 -Voto no 32.405
2
Apelação n.o 1012909-43.2018.8.26.0320
Comarca de Limeira 2a Vara Cível
Apelante: Marcos José Forti
Apelada: Gramarcal Granitos, Mármores e Calcários Ltda.
Voto n.o 32.405
Título de crédito Duplicata mercantil Satisfação dos requisitos dos arts.
1o e 15, II, “a” e “b”, da Lei n.o 5.474/1968 Comprovante de recebimento
das mercadorias assinado
Relação de compra e venda mercantil
demonstrada documentalmente
Tese de não recebimento das
mercadorias inconsistente
Recurso não provido e majorada a verba
honorária.
Rejeitados os embargos à execução, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o embargante alegou que não existe relação jurídica
entre as partes e que não existiu compra de placas de mármores e granitos.
Disse que desconhece a assinatura na nota fiscal de fl. 15 dos autos principais e
que na época informada do recebimento não existia funcionário com tal
assinatura. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Duplicata é título causal. Sua validade, sem o aceite expresso do
sacado, depende da comprovação de causa específica para o saque (compra e
venda mercantil ou prestação de serviços, conforme arts. 1o e 20 da Lei n.o 5.474/1968).
Para a cobrança de duplicata não aceita, deve haver o protesto e a comprovação
do recebimento da mercadoria pelo sacado (art. 15, II, “a” e “b”, da Lei n.o
5.474/1968).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012909-43.2018.8.26.0320 -Voto no 32.405
3
O embargante alegou que as duplicatas mercantis por indicação
protestadas pela ré, que lastreiam a execução, foram sacadas sem relação
comercial precedente entre as partes.
A tese dos embargos é estéril.
Como disposto na r. sentença, “... além da assinatura no canhoto da
nota fiscal, comprovando o recebimento das mercadorias, o representante legal da
empresa foi devidamente intimado do apontamento ao protesto dos títulos, uma vez por
carta com aviso de recebimento (fls. 32) e outras duas vezes pessoalmente (fls. 34 e 36),
sendo que nessas oportunidades 'nada declarou', permitindo que os títulos fossem
protestados.”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Mais seria desnecessário acrescentar.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% para 15% do valor da execução, ressalvada a gratuidade de
justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator